Tribunal: TJBA
Processo: 8001338-93.2023.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001338-93.2023.8.05.0051

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: OSCALINA MESSIAS DE SOUZA

Advogado(s):JESULINO JOSE BEZERRA NETO, MURILO SILVA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA VINCULADA A PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarou a nulidade dos descontos em conta corrente da autora e condenou a ré à devolução em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há prova válida da contratação apta a justificar os descontos efetuados em conta corrente da parte autora;
(ii) se, ausente essa prova, é devida a repetição do indébito em dobro;
(iii) se estão configurados os pressupostos para indenização por dano moral;
(iv) se o valor da indenização deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A parte autora negou a contratação e apresentou extratos bancários demonstrando descontos em sua conta corrente, sem qualquer registro de crédito correspondente à suposta operação financeira.

4. A instituição financeira, embora alegue que o valor teria sido creditado em outra conta, não comprovou a titularidade dessa conta pela autora, tampouco juntou contrato, gravação, biometria ou qualquer outro meio que demonstrasse a manifestação de vontade da parte.

5. Restando ausente prova mínima da contratação, não há que se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes.

6. Demonstrada a cobrança indevida, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

7. A indenização por danos morais também é cabível, considerando-se os descontos não autorizados sobre verba de natureza alimentar, sendo razoável o valor de R$ 3.000,00 fixado na origem.

8. Incidem juros moratórios desde a data de cada desconto, nos termos da Súmula 54 do STJ.

9. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.

A ausência de qualquer prova válida de contratação impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a ilicitude dos descontos efetuados. 2.
Configurada cobrança indevida e má-fé, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3.
A realização de descontos indevidos sobre proventos justifica a condenação por danos morais. 4.
Os juros moratórios em responsabilidade extracontratual incidem desde a data de cada desconto."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 85, § 11; 1.026, § 2º. CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001338-93.2023.8.05.0051, tendo como Apelante o Banco Bradesco S.A. e Apelada Oscalina Messias de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator